Tribunal: TJES
Processo: 5000770-66.2018.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-66.2018.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HELEN PORTO DA SILVA
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP – Espirito Santo Centrais Elétricas S/A contra sentença que julgou procedente a pretensão inicial em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

Afirmou a autora, ora recorrida, que foi cobrada pelo consumo de energia no valor de R$ 187,67 em imóvel destinado a aluguel e que se encontrava vazio, motivo pelo qual entrou em contato com a recorrente que enviou um técnico no local e constatou problema no medidor efetuando a troca do mesmo. Ademais, após a troca do medidor, a recorrente efetuou cobrança média dos últimos doze meses além de suspender o fornecimento de energia elétrica no local, tendo em vista a recusa da recorrida ao pagamento.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 282,86 na medida em que não ficou comprovada que a falha na medição de energia ocorreu por força da promovente e por restar demonstrado que o imóvel ficou vazio pelo período. Ademais, condenou a recorrente a indenizar a recorrida no valor de R$ 1.800,00 a título de compensação por danos morais.

O recorrente aduz preliminar de incompetência dos juizados para julgar a causa, por necessidade de perícia, a legalidade de seus atos, com a inexistência de defeito na prestação do serviço, a exigibilidade do débito, a inexistência de danos morais.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

I – Da alegada incompetência dos juizados especiais cíveis

A respeito da alegação de incompetência do juízo, conforme preceitua o artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento da causa, afastando as que se apresentarem meramente protelatórias.

In casu
, tenho que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, não vislumbrando complexidade da causa que justifique a necessidade de prova pericial (TJDF; RInom 0702162-81.2016.8.07.0005; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz Edilson Enedino das Chagas; Julg. 08/03/2017; DJDFTE 15/03/2017; Pág. 553).

É que a controvérsia se funda no fato do procedimento utilizado pela recorrente ter sido correto ou não, sendo, desse modo, desnecessária prova pericial no medidor da residência do recorrido.

Ante o exposto e sem mais delongas, afasto a alegada preliminar de incompetência do juízo.

II – Do mérito

O cerne da questão posta em juízo se refere ao âmbito de aplicação do disposto no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça
”.

Apesar das alegações da empresa recorrente, entendo que sua conduta não respeitou as disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL.

Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

E,
in casu
, compulsando os autos, vislumbro que a recorrente não cumpriu com todos os requisitos determinados, tendo realizado o TOI fora dos preceitos regulamentares e tendo simplesmente enviado o valor que considera devido.

Digo isso uma vez que não há qualquer comprovação de que foi realizada perícia técnica no medidor por parte da empresa recorrente, apenas consta nos autos o TOI o demonstrativo de cálculo de consumo irregular.

Ademais, não foi realizada medição fiscalizadora no aparelho, com o escopo de demonstrar ao consumidor que a irregularidade de fato teria ocorrido.

Ressalto, por oportuno, que a mera produção,
in loco
, por funcionário da recorrente, do Termo de Ocorrência e Inspeção, é insuficiente para determinar a troca do medidor e o consequente refaturamento.

Assim, entendo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme prescreve o art. 373, II, do CPC, razão pela qual a sentença combatida não merece reforma.

Para corroborar o entendimento deste magistrado, trago à colação o seguinte julgado:

(...) 2. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório, reconheceu que as provas produzidas nos autos por meio do TOI não são idôneas a demonstrar a existência de irregularidade na unidade de consumo, não existindo afronta ao art. 333, I do CPC/1973 quando a prova da fraude deve ser produzida pela Agravante, como no caso.
Também é firme o entendimento desta Corte Superior de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
(...) (AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)

Tendo em vista que os procedimentos seguidos pela empresa recorrente não estão de acordo com o que preceitua a ANEEL, entendo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, no tocante a declaração de inexistência do débito e via de consequência.

Outrossim, tenho que a estrita observância das regras traçadas pela ANEEL representa mecanismo de obediência à jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no seguinte sentido:

“(...) 12. Além disso, o reconhecimento da possibilidade de corte de energia elétrica deve ter limite temporal de apuração retroativa, pois incumbe às concessionárias o dever não só de fornecer o serviço, mas também de fiscalizar adequada e periodicamente o sistema de controle de consumo. 13. Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. 14. Da mesma forma, deve ser fixado prazo razoável de, no máximo, 90 (noventa) dias, após o vencimento da fatura de recuperação de consumo, para que a concessionária possa suspender o serviço. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA 9.
Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11.
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
. (...) Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018)

No tocante aos danos morais, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, ultrapassa os limites do mero dissabor proveniente da vida em sociedade por se tratar de bem essencial nos dias atuais. Ocorre que, como narrado na exordial, o imóvel que teve a energia elétrica suspensa é destinado a aluguel, não possuindo nenhum morador na época dos fatos e nem alegada a necessidade de tal bem no período de suspensão.

Assim, não há qualquer comprovação de humilhação e abalo psicológico suficientes para ultrapassar os limites do simples dissabor, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Neste sentido, colaciono entendimento do e. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em caso semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. Concessionária de energia elétrica. Light. Recuperação de consumo. Alegação de irregularidade constatada no equipamento de medição de consumo de energia do imóvel da autora. Lavratura de toi. Ausência de notificação pessoal da consumidora acerca da realização da vistoria técnica. Perícia não realizada, à época dos fatos. Nulidade da cobrança. Prática abusiva da ré. Pedidos julgados procedentes. Sentença que declara a nulidade do toi e das cobranças dele decorrentes, condena a ré à repetição, em dobro, do indébito, bem como ao pagamento de verba compensatória a título de danos morais. Inconformismo da empresa concessionária. Argumentos e fundamentos expostos nas razões recursais que não se revelam suficientes para infirmar o julgado de primeiro grau. Reconhece-se o direito da concessionária ré em realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica, a fim de constatar eventual violação do equipamento, bem como de emitir o respectivo termo de ocorrência de irregularidade (toi), desde que precedida de notificação pessoal com aviso de recebimento a ser enviado ao endereço do consumidor, como previsto na Lei Estadual nº 4.724/2006, não havendo, nos autos, elementos probatórios da efetivação de tal exigência legal por parte da demandada. Da mesma forma, não logrou a concessionária demonstrar que tenha providenciado junto aos órgãos competentes a realização de perícia técnica, com o fim de caracterizar a ocorrência efetiva de consumo de energia elétrica faturado a menor, tal como determinado e exigido na resolução nº 414/2010 da ANEEL. Vedação de cobrança de multa e recuperação de consumo com base em prova unilateral, de acordo com verbete nº 256, da Súmula do TJRJ. Precedentes. Indébito que deve ser repetido em dobro, tal como previsto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se revelando caracterizada, in casu, a hipótese de erro justificável, na medida em que oacervo probatório dos autos indica não haver discrepância significativa entre o consumo aferido antes e depois da vistoria técnica que teria sanado a suposta irregularidade verificada no equipamento de medição.
A cobrança de valores fundamentada em termo de ocorrência de irregularidade (toi) que se revela nulo não é, por si só, fato suficiente para a caracterização do dano moral in re ipsa. Suspensão do fornecimento de energia elétrica que ocorreu quando a autora não mais residida no imóvel, que se encontrava desocupado e vazio naquela oportunidade. Dano moral não caracterizado.
Hipótese de aplicação ao caso concreto do verbete nº 75 da Súmula do TJRJ. Precedentes. Afastamento da condenação ao pagamento de verba compensatória que se impõe. Recurso parcialmente provido. (TJRJ; APL 0003880-63.2017.8.19.0207; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 26/10/2018; Pág. 287). Grifei.

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e
a ele dou parcial provimento
, para reformar a sentença ora vergastada apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo incólume os demais capítulos.

Sem custas e sem honorários, tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 02 de dezembro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.